Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO DOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp 1.937.821/SP, sob o argumento de que estaria pendente de julgamento de embargos de declaração.

II. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida decisão no processo originário n. 0764319-47.2022.8.07.0016, determinando o levantamento da suspensão dos autos (ID 164965803).

III. Assim, o agravo de instrumento fica prejudicado ante a superveniente decisão que levanta a suspensão dos autos, pois tal situação afasta o interesse em relação aos pedidos formulados neste agravo de instrumento.

IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.